Tribunal: STF
Processo: RE 435278
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SELO DE CONTROLE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. RESSARCIMENTO. ESTIPULAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE COBRANÇA PELO MINISTRO DA FAZENDA. ART. 3º DO DECRETO LEI 1.347/1975. INSUBSISTÊNCIA DA DELEGAÇÃO APÓS O ADVENTO DA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. ART. 25 DO ADCT. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA COM FUNDAMENTO NOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS EM MOMENTO ANTERIOR AO PRAZO FIXADO NO ART. 25 DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte fixou orientação no sentido de que o art. 25 do ADCT, ao determinar a revogação de todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, tornou insubsistentes, perante a nova ordem constitucional, apenas as delegações anteriormente concedidas, sem, contudo, invalidar os diplomas normativos editados sob a ordem constitucional precedente com fulcro nas atribuições delegadas.



    II – Agravo regimental improvido.